Tribunal: TJSP
Processo: 1019472-68.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Acidente ocorrido em 11/06/2016. Preliminar de deserção rejeitada. O apelante é beneficiário da gratuidade processual, deferida com base em documentos não impugnados, especificamente, pela apelada, a quem incumbia elidir a presunção decorrente do art. 99, § 3o, do CPC/15, ônus do qual não logrou se

Ementa:
Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Acidente ocorrido em 11/06/2016. Preliminar de deserção rejeitada. O apelante é beneficiário da gratuidade processual, deferida com base em documentos não impugnados, especificamente, pela apelada, a quem incumbia elidir a presunção decorrente do art. 99, § 3o, do CPC/15, ônus do qual não logrou se desincumbir a contento. Precedente. Mérito. Inexistência de prova no sentido de que, do acidente sofrido, resultou incapacidade/invalidez permanente. Ônus que competia ao apelante. Laudo pericial que atesta incapacidade temporária, apenas durante o período de consolidação das lesões e atual reabilitação. Condições clínicas já estabelecidas e estáveis. Precedente. Indenização indevida. Improcedência mantida. Honorários recursais. Elevação em 2% da verba honorária advocatícia de sucumbência fixada pela r. sentença em relação ao apelante, totalizando 12% sobre o valor da causa, devidos ao patrono da apelada, o que atende aos requisitos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/15, observada a gratuidade processual. Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019472-68.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante JOVAN CONSTANTINO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA
COTRIM.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019472-68.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 18429 - 2/5
Apelação Cível no 1019472-68.2017.8.26.0100
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Jovan Constantino dos Santos
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Comarca: São Paulo
Voto no 18429
Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. Sentença de
improcedência. Apelo do autor. Acidente ocorrido em
11/06/2016. Preliminar de deserção rejeitada. O apelante é
beneficiário da gratuidade processual, deferida com base em
documentos não impugnados, especificamente, pela apelada, a
quem incumbia elidir a presunção decorrente do art. 99, § 3o,
do CPC/15, ônus do qual não logrou se desincumbir a contento.
Precedente. Mérito. Inexistência de prova no sentido de que, do
acidente sofrido, resultou incapacidade/invalidez permanente.
Ônus que competia ao apelante. Laudo pericial que atesta
incapacidade temporária, apenas durante o período de
consolidação das lesões e atual reabilitação. Condições clínicas
já estabelecidas e estáveis. Precedente. Indenização indevida.
Improcedência mantida. Honorários recursais. Elevação em 2%
da verba honorária advocatícia de sucumbência fixada pela r.
sentença em relação ao apelante, totalizando 12% sobre o valor
da causa, devidos ao patrono da apelada, o que atende aos
requisitos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/15, observada a
gratuidade processual. Apelação desprovida.

Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Jovan Constantino
dos Santos, contra a r. sentença de fls. 167/169, cujo relatório é
adotado, que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro
obrigatório DPVAT, movida contra Porto Seguro Companhia de Seguros
Gerais, fazendo-o nos seguintes termos: “Posto isso JULGA-SE
IMPROCEDENTE o pedido formulado por JOVAN CONSTANTINO DOS
SANTOS em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019472-68.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 18429 - 3/5
Sucumbente, o autor arcará com o pagamento das despesas processuais
e honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa, ante a baixa
complexidade da matéria, conforme art. 85, § 2o, do Código de Processo
Civil. Fica sobrestada a cobrança até ulterior modificação da situação
financeira do vencido, ante o deferimento da gratuidade”.
Apela o autor (fls. 172/174), sustentando, em síntese,
que padece de sequela incapacitante na mão direita, decorrente de
acidente de trânsito, motivo pelo qual faz jus à indenização securitária.
O
recurso
foi
regularmente
processado,
com
apresentação de resposta, na qual a apelada suscitou preliminar de
deserção recursal (fls. 180/185).
É o relatório.
Decido:
Preliminarmente, não há falar em deserção. O apelante é
beneficiário da gratuidade processual (fls. 57), deferida com base nos
documentos de fls. 54/56, não impugnados, especificamente, pela
apelada, a quem incumbia elidir a presunção decorrente do art. 99, §
3o, do CPC/15, ônus do qual não logrou se desincumbir a contento.
Nesse sentido, confira-se:
Ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório
DPVAT. Sentença de improcedência. Apelo dos coautores.
Preliminar de deserção rejeitada. Os apelantes são
beneficiários da gratuidade processual, deferida com
base em documentos não impugnados, especificamente,
pela apelada, a quem incumbia elidir a presunção
decorrente do art. 99, § 3o, do CPC/15, ônus do qual não
logrou se desincumbir a contento. Precedente. [...].
(TJSP;
Apelação
Cível
1034479-03.2017.8.26.0100;
Relator: Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 26a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019472-68.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 18429 - 4/5
de Direito Privado; Foro Central Cível - 15a Vara Cível;
Data do Julgamento: 04/08/2020; Data de Registro:
04/08/2020)
No mérito, inexistiu contrariedade ao acidente de trânsito
sofrido pelo apelante, em 11/06/2016 (fls. 29/34). Contudo, tanto a
perícia administrativa (fls. 82/85) quanto a prova pericial produzida em
Juízo (fls. 153/156), sob o crivo do contraditório das partes,
evidenciaram a ausência de sequela permanente decorrente do
infortúnio automobilístico. Nas palavras do perito judicial:
“Periciando/a
envolvido/a
em
acidente
de
trânsito
ocorrido em 11/06/2016, apresentando diagnóstico de
fratura do 3o QDD, tendo realizado tratamento conservador.
Atualmente apresenta um quadro de fratura consolidada.
Quanto ao DANO PATRIMONIAL FÍSICO SEQUELAR o/a
periciando/a NÃO APRESENTA SEQUELA com limitações
ou prejuízo funcional que esteja contemplado na tabela
DPVAT.
Logo, não há como se estimar grau de comprometimento
patrimonial físico, em atenção à legislação do DPVAT.
Possíveis divergências podem guardar relação com o lapso
temporal transcorrido entre as avaliações médicas.” (fls.
155)
Destarte, ausente efetiva comprovação da alegada
incapacidade/invalidez de natureza permanente, ônus do qual o
apelante não logrou se desincumbir, sobressai indevida a indenização
pleiteada com fundamento no art. 3o da Lei no. 6.194/74. Nesse
sentido, confira-se:
Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. Sentença
de improcedência. Apelo do autor. Acidente ocorrido em
31/08/2016. Deserção rejeitada. Apelante beneficiário da
gratuidade processual. Inexistência de prova no sentido
de
que,
do
acidente
sofrido,
resultou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019472-68.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 18429 - 5/5
incapacidade/invalidez permanente. Ônus que competia
ao apelante. Laudo pericial que atesta incapacidade
temporária, apenas durante o período de consolidação
das lesões e atual reabilitação. Condições clínicas já
estabelecidas
e
estáveis.
Precedente.
Indenização
indevida. Improcedência mantida. Honorários recursais.
Elevação em 2% da verba honorária advocatícia de
sucumbência fixada pela r. sentença em relação ao
apelante, totalizando 12% sobre o valor da causa,
devidos ao patrono da apelada, o que atende aos
requisitos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/15, observada a
gratuidade processual. Apelação desprovida.
(TJSP;
Apelação
Cível
1030285-23.2017.8.26.0564;
Relator: Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 26a Câmara
de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 5a
Vara Cível; Data do Julgamento: 14/07/2020; Data de
Registro: 14/07/2020)
Portanto, é caso de desprovimento recursal, mantida a r.
sentença, inclusive por seus próprios fundamentos.
A título de honorários recursais, majora-se, em relação
ao apelante, o valor da condenação originária em 2%, totalizando 12%
sobre o valor da causa, devidos ao patrono da apelada, o que atende ao
disposto no art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/15, observada a gratuidade
processual.
Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se,
com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator